Tribunal: TJBA
Processo: 8005425-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005425-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

AGRAVADO: JADDI OLIVEIRA CHASTINET DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ALEX ARAUJO CASTRO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
.
TUTELA PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO.

1.
Tendo a sentença afastado a ocorrência de descumprimento da tutela provisória e não tendo a parte interessada interposto apelação, tal capítulo da sentença se torna imutável, não podendo se constatar, posteriormente, que havia ocorrido descumprimento anterior à prolação daquela.

2
. O
SCR
, enquanto sistema alimentado obrigatoriamente por todas as instituições financeiras, em estrito cumprimento de dever legal, com informações que são enviadas já após a celebração dos contratos, antes mesmo do vencimento e de eventual inadimplemento, não se configura como “forma de cobrança” de dívida. Por consequência, a simples, prévia e obrigatória anotação da contratação do empréstimo no
SCR
não configura descumprimento de ulterior decisão que, em seus termos, veda a prática de qualquer “forma de cobrança” da dívida.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8005425-17.2024.8.05.0000, em que é agravante PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e em que é agravada JADDI OLIVEIRA CHASTINET DE CARVALHO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça